Tribunal: TJBA
Processo: 8072699-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072699-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA, ADRIANA DE BARROS FEITOSA DA SILVA

APELADO: ITAU SEGUROS S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO CARTÃO PROTEGIDO. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais. O autor alegou que sofreu roubo à mão armada com subtração de dinheiro em espécie e que a seguradora negou indevidamente a cobertura contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de indenização securitária configura falha na prestação do serviço diante das cláusulas contratuais e dos princípios da boa-fé e transparência; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de seguro firmado pelo apelante prevê cobertura para roubo após saque apenas quando o dinheiro for retirado diretamente do caixa eletrônico ou de agência bancária e subtraído imediatamente após o saque.

4. Os valores em espécie roubados estavam em posse do apelante para pagamento de fatura de cartão e não resultaram de saque imediato com o cartão segurado, tratando-se de hipótese expressamente excluída da cobertura, conforme a cláusula 35.2 das Condições Gerais do Seguro Cartão Protegido.

5. A interpretação favorável ao consumidor (art. 47 do CDC) não autoriza a criação de cobertura securitária não prevista contratualmente, sendo a delimitação dos riscos inerente à natureza do contrato de seguro, conforme os arts. 757 e 760 do Código Civil e a jurisprudência consolidada do STJ.

6. A negativa da seguradora, fundamentada em cláusulas contratuais claras e de conhecimento do segurado, não caracteriza falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) nem ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

7. A inclusão do nome do apelante em cadastro de inadimplentes decorreu do não pagamento da fatura do cartão de crédito, não podendo ser imputada à seguradora.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072699-29.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOAO ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA
e como apelada
ITAU SEGUROS S/A e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.